Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725647-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0012648-78.2012.8.07.0015 (numeração antiga 2012.01.1.034893-9), na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Transcreve-se a r. decisão agravada (ID 127649171 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição intercorrente do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, cabe ressaltar que a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Outrossim, cabe ressaltar que o exequente ainda reiterou o pedido de citação da parte executada na petição de págs. 26/27 do ID 42030528 em 04.12.2010, sendo que a certidão de pág. 32 do mesmo ID revela que a demanda foi encaminhada para a expedição do mandado citatório, porém, como exposto logo acima, tal documento não foi expedido pela Secretaria deste Juízo. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Destarte, na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo Por outro lado, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos". Em suas razões (ID 48401123), o Agravante narra que o processo executivo teria sido paralisado por mais de 05 (cinco) anos – entre 14/12/2010 até 25/09/2018 –, o que evidenciaria a ocorrência de prescrição intercorrente. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo executivo até o julgamento do presente recurso, ante o risco de ter os seus bens expropriados. Preparo recolhido (ID 48401127). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que, em tese, a análise acerca da prescrição demanda exame aprofundado dos elementos coligidos, o que se revela defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, recomenda-se, em casos tais, o exame a vista do contraditório e em conjunto com a eg. Turma. Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, a dinâmica processual revela que a execução fiscal de origem foi vinculada a um processo paradigma denominado de “processo pai”, por meio do qual se determinou a reunião de inúmeras execuções fiscais que haviam sido ajuizadas em desfavor do Grupo OK, entre os quais a Exceção de Pré-Executividade que ora se agrava, com fundamento no art.28, da Lei no 6.830/80, de sorte que a alegada inércia culposa da Fazenda, em um primeiro momento, não se mostra verossímil. Igualmente, não restou demonstrada urgência apta a justificar a liminar reclamada, pois, ao que se infere dos autos, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator